Tribunal: TJMT
Processo: 1006181-43.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006181-43.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTES: SANDRA REGINA ALVES DE CARVALHO e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE À COVID-19. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por ambas as partes contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido de recebimento da Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à COVID-19, reconhecendo à autora o direito ao pagamento apenas entre 20 de julho de 2020 e 30 de dezembro de 2020. A autora pretende a extensão do pagamento até 30 de junho de 2022, conforme alterações legislativas posteriores. O Estado de Mato Grosso, por sua vez, busca a improcedência total da ação, sob alegação de ausência de comprovação do risco biológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora temporária que atuou em hospital exclusivo para tratamento da COVID-19 tem direito à Verba Indenizatória Extraordinária até 30 de junho de 2022, conforme alterações legislativas posteriores à LC no 667/2020; (ii) estabelecer se é necessária a prova individualizada de exposição ao risco biológico para fins de concessão da verba.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Complementar Estadual no 667/2020 institui a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à COVID-19 para profissionais de saúde contratados temporariamente que atuaram em unidades expostos ao risco biológico durante o estado de calamidade pública.
A LC no 678/2020 prorrogou o pagamento da verba por três meses após o término do estado de calamidade, estendendo o benefício até 30/12/2020.
Posteriores alterações legislativas — LC no 684/2021, LC no 695/2021 e LC no 716/2022 — ampliaram a vigência do pagamento da verba, fixando como termo final a data de 30/06/2022.
A autora comprovou documentalmente que atuou de forma contínua, como técnica em enfermagem, no Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva, unidade dedicada exclusivamente ao atendimento de pacientes acometidos pela COVID-19, durante todo o período legalmente previsto.
Em tais hipóteses, presume-se a exposição ao risco biológico, sendo desnecessária a juntada de laudo técnico individual, conforme entendimento consolidado pela Turma Recursal (RI no 1013327-98.2022.8.11.0015).
Interpretação em sentido diverso desconsidera a evolução legislativa estadual, implicando violação aos princípios da legalidade e da proteção social do servidor temporário em situação excepcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da autora provido. Recurso do Estado desprovido.
Tese de julgamento: "1. O profissional da saúde contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, que exerceu atividades em unidade de atendimento exclusivo a pacientes acometidos pela COVID-19, faz jus à Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à COVID-19 nos termos da LC no 667/2020, com as alterações promovidas pelas LC no 678/2020, no 684/2021 e no 716/2022, inclusive para o período posterior a 30/12/2020. 2. O termo final para o pagamento da verba indenizatória é 30/06/2022, conforme previsto expressamente na LC no 716/2022. 3. Presume-se a exposição ao risco biológico para os profissionais lotados em unidades hospitalares exclusivas de atendimento à COVID-19, sendo desnecessária a juntada de prova técnica individualizada."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC/MT no 667/2020; LC/MT no 678/2020; LC/MT no 684/2021; LC/MT no 716/2022; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1013327-98.2022.8.11.0015, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10/07/2023; TJMT, RI no 1057580-48.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 30/05/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006181-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANDRA REGINA ALVES DE CARVALHO - CPF: 701.162.881-91 (RECORRENTE), MARIANA CARDOSO DE MEDEIROS OLIVEIRA - CPF: 052.246.491-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), SANDRA REGINA ALVES DE CARVALHO - CPF: 701.162.881-91 (RECORRIDO), MARIANA CARDOSO DE MEDEIROS OLIVEIRA - CPF: 052.246.491-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025